Tribunal: TCU
Processo: 033.423/2019-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7251/2022-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo então Ministério da Cultura em desfavor da Associação Ruarte de Cultura, além de Ana Zilda Fortes Barbosa como dirigente dessa entidade, diante da não comprovação da boa e regular gestão dos recursos captados por meio do incentivo fiscal aportado pela "Lei Rouanet" no âmbito do Pronac 07- 8058 em prol da execução do projeto cultural intitulado como "Sábado Mulher", Considerando que por meio do Acórdão 9297/2021-TCU-Segunda Câmara (Rel. Min. Substituto André Luís de Carvalho) este Tribunal decidiu julgar irregulares as contas da Associação Ruarte de Cultura e de Ana Zilda Fortes Barbosa, nos termos dos arts. 16, III, alíneas "b" e "c", com § 2o, "b", 19, caput, e 23, III, da Lei n.o 8.443, de 1992, para condená-las, solidariamente, ao pagamento do correspondente débito indicado na tabela constante do subitem 9.2 daquele decisum , Considerando que na referida tabela restaram entabulados débitos, porém, também informação de valores já restituídos, os quais não foram apontados no acórdão como créditos a serem abatidos da dívida, Considerando que em face disso a Secretaria de Gestão de Processos identificou, em instrução de peça 67, que o disposto na última coluna da aludida tabela corresponde a erro material, pois a expressão que não corresponde aos créditos em favor dos condenados pode gerar entendimentos diferentes sobre o cálculo da dívida, de maneira que, nos termos da Súmula TCU 145, propõe " a revisão e o apostilamento da tabela de débito constante no item 9.2 do Acórdão 9297/2021-TCU-Segunda Câmara , Sessão de 20/7/2021, Ata no 25/2021, a fim de substituir a expressão 'já restituído' por 'crédito' e incluir, nas demais linhas, a expressão 'débito' ", Considerando que ouvido o representante do Ministério Público/TCU, Procurador Rodrigo Medeiros de Lima, esse manifestou-se de acordo com as proposições (peça 69), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, em: a) com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno, c/c o Enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência predominante no Tribunal de Contas da União, retificar, por inexatidão material, o subitem 9.2 do Acórdão 9297/2021-TCU-Segunda Câmara , de forma a que: - onde se lê: Data da Ocorrência Valor Original (em R$) Observação 15/1/2008 17.450,00 - 28/3/2008 13.815,58 - 18/2/2009 7.419,27 já restituído 5/5/2009 1.237,71 já restituído - leia-se: Data da Ocorrência Valor Original (em R$) Observação 15/1/2008 17.450,00 Débito 28/3/2008 13.815,58 Débito 18/2/2009 7.419,27 Crédito 5/5/2009 1.237,71 Crédito b) restituir os autos à Seproc, após as providências necessárias à retificação determinada. 1. Processo TC- Processo 033.423/2019-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Ana Zilda Fortes Barbosa Moreira (XXX.601.741-XX); Associação Ruarte de Cultura (05.018.694/0001-08). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Cidadania. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.